Tribunal: TJMT
Processo: 1032134-46.2024.8.11.0000
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032134-46.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Taxa SELIC]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVANTE), CERAMICA SANTA LUZIA LTDA - CNPJ: 14.964.456/0001-86 (AGRAVADO), JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - CPF: 864.629.201-06 (ADVOGADO), KASSIA RABELO SILVA - CPF: 791.687.361-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PARCIALMENTE. LIMITAÇÃO DE ENCARGOS MORATÓRIOS À TAXA SELIC. AUTONOMIA MUNICIPAL RELATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Município de Várzea Grande contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de ação de execução fiscal, a qual acolheu parcialmente exceção de pré-executividade para limitar os encargos moratórios à Taxa SELIC, afastando a aplicação cumulativa de IPCA e juros de 1% ao mês previstos na legislação municipal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se é legítima a fixação, por legislação municipal, de índice de atualização monetária diverso e mais oneroso que a Taxa SELIC, cumulando IPCA com juros moratórios de 1% ao mês, em contrariedade ao entendimento firmado no Tema 1.062 da Repercussão Geral do STF.

III. Razões de decidir

3. O STF, ao julgar o Tema 1.062 da Repercussão Geral (ARE 1.216.078/SP), firmou entendimento de que os entes federados podem legislar sobre atualização de créditos fiscais, desde que observados os limites estabelecidos pela União, sendo vedada a imposição de encargos mais gravosos que os fixados por esta.

4. A norma municipal que adota cumulativamente o IPCA e juros de 1% ao mês excede os encargos estabelecidos pela União e, portanto, afronta os limites constitucionais à autonomia legislativa local, conforme também disciplinado no art. 22, VI, da CF/1988.

5. O fato de a matéria tratar de atualização monetária de tributos não justifica tratamento diverso, tampouco há plausibilidade nas alegações de lesão ao erário municipal ou incentivo à inadimplência, quando a fixação da SELIC atende aos limites constitucionais e jurisprudenciais em vigor.

6. O reconhecimento da repercussão geral no Tema 1.217/STF não afasta a eficácia vinculante do Tema 1.062, que permanece válido até ulterior revisão pelo Plenário da Suprema Corte.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento:

"1. A autonomia legislativa dos municípios para definir encargos moratórios sobre créditos tributários está limitada àqueles estabelecidos pela União, não sendo admissível a adoção de índices cumulativos que ultrapassem a Taxa SELIC. 2. A imposição de encargos superiores à SELIC configura afronta ao art. 22, VI, da CF/1988, sendo vedada pela jurisprudência vinculante do STF."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE contra decisão monocrática que, nos autos do agravo de instrumento n. 1032134-46.2024.8.11.0000, negou provimento ao recurso manejado contra decisão proferida nos autos da ação de execução fiscal n. 1003004-15.2018.8.11.0002, em trâmite na 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande.

A decisão agravada acolhera parcialmente exceção de
pré
-executividade oposta pela empresa executada, CERÂMICA SANTA LUZIA LTDA, para limitar os encargos de correção monetária e juros moratórios constantes da Certidão de Dívida Ativa, determinando a adoção da Taxa SELIC como limite único para fins de atualização do crédito tributário.

Na petição de agravo interno, o ente municipal sustenta, em apertada síntese, que a decisão recorrida compromete a autonomia do Município para definir os critérios de correção de seus créditos tributários, conforme previsão do art. 30, III, da Constituição da República, bem como da legislação municipal (Lei Complementar n.o 1.178/1991), a qual prevê a adoção do IPCA como índice de correção monetária, cumulativamente aos juros moratórios de 1% ao mês.

Aduz, ainda, que a imposição da Taxa SELIC implicaria grave dano ao erário municipal, por representar significativa perda arrecadatória e incentivo à inadimplência, apontando como fundamento de reforço o recente reconhecimento de repercussão geral pelo STF no Tema 1.217, que trata da matéria.

Por fim, requer a reconsideração da decisão monocrática ou, subsidiariamente, o provimento do presente agravo interno para que se conceda efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

Contraminuta apresentada pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em nome da empresa agravada, sustenta a manutenção da decisão recorrida, apontando sua consonância com os precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal e a jurisprudência consolidada desta Corte.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Não prospera a irresignação do agravante.

De plano, convém rememorar que a controvérsia travada nos autos reside exclusivamente na definição do índice de atualização monetária e dos juros de mora incidentes sobre os créditos tributários inscritos em dívida ativa, cuja exigibilidade se veicula por meio da execução fiscal originária.

O juízo de primeiro grau, ao acolher parcialmente a exceção de
pré
-executividade, limitou a atualização do crédito à Taxa SELIC, afastando a aplicação cumulativa de IPCA + juros moratórios de 1% ao mês, prevista na legislação municipal.

Referida solução foi mantida por esta relatoria, em decisão monocrática, com fundamento na jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, notadamente no julgamento do Tema 1.062 da Repercussão Geral (ARE n.o 1.216.078/SP), cuja tese restou fixada nos seguintes termos:

“Os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins.”

Com base nesse entendimento, o STF conferiu interpretação restritiva à autonomia dos entes federados para fins de disciplinamento da atualização de créditos tributários, de modo a impedir que sejam adotados índices ou percentuais mais gravosos que os praticados pela União.

Ora, embora se reconheça a competência legislativa municipal para tratar da matéria tributária (art. 30, III, da CF/88), tal prerrogativa não é absoluta, devendo ser exercida nos limites constitucionais e legais, sobretudo quando se trata de matéria com reflexos sobre o sistema monetário nacional, cuja competência legislativa é privativa da União (art. 22, VI, CF).

Neste cenário, revela-se ilegítima a fixação, por legislação municipal, de atualização monetária pelo IPCA, cumulada com juros de mora mensais de 1%, na medida em que essa fórmula representa encargos superiores àqueles exigidos pela União, os quais se limitam à Taxa SELIC.

Portanto, o entendimento vinculante do STF é pela prevalência da Taxa SELIC como parâmetro máximo e exclusivo para atualização dos créditos tributários dos entes federados.

Tal entendimento está em plena consonância não apenas com a jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal, mas também com a orientação firmada por esta Colenda Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, conforme ilustrado pelo seguinte precedente:

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ISSQN. BASE DE CÁLCULO. DEDUÇÃO DE DESPESAS COM MATERIAIS E REPASSES A TERCEIROS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. MULTA TRIBUTÁRIA QUE NÃO SUPERA 100% DO VALOR DO TRIBUTO. LICITUDE. ATUALIZAÇÃO. LIMITAÇÃO À TAXA SELIC. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Recursos de apelação interpostos pelo contribuinte e pela Fazenda Pública Municipal contra sentença que, em sede de embargos à execução fiscal, julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, para limitar a atualização dos créditos inscritos nas Certidões de Dívida Ativa (CDAs) à Taxa SELIC.

II. Questão em discussão

2. As questões discutidas envolvem: (i) possibilidade de dedução, da base de cálculo do ISSQN, de valores gastos com materiais e repasses a terceiros; (
ii
) legalidade da multa tributária de 100% do valor do imposto; (
iii
) limitação de correção monetária e juros de mora à Taxa SELIC, conforme a sentença recorrida, à luz da autonomia municipal.

III. Razões de decidir

3. Quanto à base de cálculo do ISSQN em relação aos serviços de publicidade e propaganda, é admissível a dedução dos valores reembolsados a terceiros a título de impressão e produção de materiais de divulgação, conforme jurisprudência consolidada do STJ. Contudo, no caso, a ausência de comprovação documental impede o acolhimento do pedido.

4. A multa tributária de 100% do valor do imposto não é confiscatória, conforme precedentes do STF, sendo consideradas confiscatórias apenas aquelas que excedem esse patamar.

5. Embora os municípios possuam autonomia para fixar índices de correção monetária e juros sobre créditos tributários, tal competência deve observar o limite ao índice utilizado pela União (Taxa SELIC), conforme entendimento pacificado no STF.

IV. Dispositivo e tese

6. Recursos de apelação desprovidos.

Tese de julgamento:

1. "A dedução de valores relativos a materiais e serviços de terceiros da base de cálculo do ISSQN depende de comprovação documental nos autos."

2. "É constitucional a multa tributária de 100% do valor do imposto, não configurando confisco."

3. "A autonomia municipal para fixação de índices de atualização monetária e juros sobre créditos tributários está limitada aos percentuais da Taxa SELIC, conforme jurisprudência consolidada."

(N.U 1005175-29.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/12/2024,
Publicado
no DJE 07/01/2025)

De mais a mais, inexiste plausibilidade jurídica nos argumentos do agravante de que a SELIC não reflete a inflação real ou compromete a arrecadação. Trata-se de alegação genérica e alheia ao controle de legalidade e constitucionalidade da exigência tributária. Ademais, a pretensa defasagem inflacionária não justifica a adoção de encargos em desconformidade com os limites constitucionais e jurisprudenciais vigentes.

A tese de que o julgamento do Tema 1.217/STF ainda está pendente não infirma a obrigatoriedade da aplicação da tese já firmada no Tema 1.062, que permanece em vigor e com eficácia vinculante, até que eventualmente superada pelo Plenário da Suprema Corte, o que não ocorreu até o presente momento.

Por fim, convém lembrar que a limitação da correção monetária à SELIC, longe de inviabilizar a execução fiscal, apenas restringe os encargos à legalidade constitucionalmente admissível, não havendo falar em dano grave ou de difícil reparação que justifique a reconsideração da decisão monocrática.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno, mantendo-se, por seus próprios fundamentos, a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025